Tribunal: TJMT
Processo: 1008551-61.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008551-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), FALIDO FMC COBRANCAS LTDA - CNPJ: 05.027.049/0001-51 (AGRAVANTE), FALIDO AMC ASSESSORIA E COBRANCA LTDA - CNPJ: 08.700.365/0001-30 (AGRAVANTE), FALIDO GARANTIA LOCACAO PARA FESTA E EVENTOS LTDA - CNPJ: 11.160.919/0001-69 (AGRAVANTE), GARANTIA LOCACAO PARA FESTA E EVENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.579.614/0001-23 (AGRAVANTE), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), TAYNA TANAKA VIEIRA MARTINS - CPF: 059.125.061-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que convolou recuperação judicial em falência, sob fundamento de inadimplemento de obrigações, ausência de documentos contábeis e paralisação das atividades empresariais.

Fato relevante. Empresas agravantes sustentam nulidade por ausência de contraditório, inexistência de hipótese legal para falência, quitação posterior de honorários do administrador judicial e impossibilidade de decretação após o biênio de fiscalização.

Decisão anterior. Juízo de origem reconheceu a inviabilidade econômica e a ausência de atividade empresarial, determinando a falência.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve nulidade por violação aos arts. 9º e 10 do CPC; (ii) saber se é necessária intimação específica para convolação em falência; (iii) saber se o rol do art. 73 da Lei nº 11.101/2005 é taxativo; (iv) saber se o pagamento posterior de honorários afasta a falência; e (v) saber se é possível a convolação após o biênio de fiscalização.

III. Razões de decidir

Não há nulidade. Houve ampla oportunidade de manifestação ao longo do processo. Inexistência de decisão surpresa. Aplicação do princípio do pas de nullité sans grief.

A recuperação judicial visa à preservação de empresa viável. A ausência de atividade produtiva afasta sua finalidade.

A prova dos autos demonstra paralisação das atividades, ausência de documentos e descumprimento de deveres legais. Inviabilidade econômica caracterizada.

O pagamento posterior de honorários não afasta a falência. Trata-se de fundamento acessório.

O decurso do prazo do art. 61 da Lei nº 11.101/2005 não impede a convolação. Necessária a existência de atividade empresarial viável, o que não se verifica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há nulidade por ausência de intimação específica para convolação em falência quando assegurado o contraditório ao longo do processo. 2. A inviabilidade da atividade empresarial e a paralisação das operações autorizam a convolação da recuperação judicial em falência. 3. O pagamento posterior de obrigação isolada não afasta a decretação da falência. 4. O decurso do prazo de fiscalização não impede a falência quando ausentes os pressupostos de continuidade da empresa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FMC Cobranças Ltda. ME e outras, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Recuperação Judicial nº 0001800-69.2014.8.11.0041, que convolou a recuperação judicial das agravantes em falência.

Inconformadas, as sociedades empresárias interpuseram o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, em suas razões recursais, que: (i) a decisão é nula por violação aos arts. 9º e 10 do CPC, porquanto não houve prévia e específica intimação das recuperandas para se manifestarem sobre a possibilidade de convolação da recuperação judicial em falência, configurando decisão surpresa; (ii) o fundamento central do decreto falimentar, consistente no inadimplemento dos honorários do Administrador Judicial, foi superado, uma vez que, ao oporem embargos de declaração, as agravantes comprovaram a quitação integral do saldo remanescente; (iii) inexistiu deliberação assemblear pela quebra, tampouco reconhecimento formal de descumprimento do Plano de Recuperação Judicial nos moldes do art. 73 da Lei nº 11.101/2005, cujo rol reputam taxativo; (iv) o biênio de fiscalização previsto no art. 61 da LRF encerrou-se em 22.01.2017, sem que houvesse decisão judicial de descumprimento do plano, sendo que, após esse período, a fiscalização caberia precipuamente aos credores; (v) a alegada alteração de endereço e a ausência de apresentação de livros contábeis não configuram, por si, hipótese legal de convolação, nem demonstram esvaziamento patrimonial nos termos do art. 73, VI, da LRF; (vi) houve
error in procedendo
e
error in judicando
, ante a ampliação indevida das hipóteses legais de decretação da falência; e (vii) a falência constitui medida extrema (
ultima ratio
), que afronta o princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF), mormente após mais de oito anos do encerramento do período bienal de supervisão judicial.

Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da sentença de quebra, e, no mérito, o provimento do recurso para declarar a nulidade da decisão agravada ou, subsidiariamente, para afastar a convolação em falência e restabelecer o regime recuperacional.

O pedido de urgência foi deferido conforme id.
350513398
.

O administrador judicial se manifestou no id. 352701384.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id.
361049861, da lavra do Dr. José Zuqueti, opinou pelo provimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que as sociedades empresárias FMC Cobranças Ltda. ME, AMC Assessoria e Cobrança Ltda., Garantia Assessoria De Cobrança Ltda. ME e Garantia Locação para Festa e Eventos Ltda. ME, integrantes do denominado Grupo FMC, tiveram deferido o processamento de sua recuperação judicial no ano de 2014, com homologação do plano em 2015, sobrevindo, após longa tramitação processual, inclusive com o decurso do biênio de fiscalização previsto no art. 61 da Lei nº 11.101/2005, a prolação de decisão que, no ano de 2025, convolou o regime recuperacional em falência, sob o fundamento de inadimplemento de obrigações, notadamente o não pagamento integral dos honorários do administrador judicial, aliado à alegada inviabilidade econômica das empresas.

A decisão agravada, em síntese, assentou que a recuperação judicial não mais atendia aos seus pressupostos legais, destacando, como elementos determinantes, o inadimplemento de obrigações relevantes, inclusive honorários do administrador judicial, a ausência de fornecimento de documentos contábeis essenciais, a mudança irregular de endereço e, sobretudo, a constatação de paralisação das atividades empresariais, circunstâncias que evidenciariam a inviabilidade da continuidade do regime recuperacional.

Inconformadas, sustentam as agravantes, em síntese: (i) nulidade da decisão por violação aos arts. 9º e 10 do CPC, ao argumento de ausência de prévia intimação específica para manifestação acerca da possibilidade de convolação em falência; (ii) inexistência de hipótese legal prevista no art. 73 da Lei nº 11.101/2005; (iii) superação do fundamento relativo aos honorários do administrador judicial, em razão de posterior quitação; (iv) impossibilidade de decretação da falência após o encerramento do biênio de fiscalização; e (v) afronta ao princípio da preservação da empresa.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da regularidade da decisão que convolou a recuperação judicial em falência, notadamente quanto à alegada nulidade por ofensa ao contraditório e à efetiva presença dos pressupostos materiais autorizadores da medida extrema.

No que concerne à alegada violação aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, não assiste razão às agravantes.

Isso porque, ao contrário do que sustentado, o processo de recuperação judicial em questão tramitou por mais de uma década, período no qual houve reiteradas manifestações da Administração Judicial, do Ministério Público e das próprias recuperandas acerca do descumprimento das obrigações assumidas e da deterioração de sua situação econômico-financeira. Houve, ademais, sucessivas oportunidades de manifestação e regularização das pendências apontadas, inclusive no tocante ao pagamento dos honorários do administrador judicial e à apresentação de documentação contábil, não se podendo cogitar, nesse contexto, a alegação de decisão surpresa.

Com efeito, a exigência de contraditório substancial não se confunde com a necessidade de intimação específica para cada possível desdobramento processual, sobretudo em hipóteses como a presente, em que a possibilidade de convolação em falência se apresentava como desfecho natural de um processo recuperacional que se arrastou por período manifestamente superior ao previsto em lei.

Em outras palavras, em um procedimento que perdurou por mais de dez anos, quando o regime legal de fiscalização é substancialmente inferior, não se mostra plausível sustentar que a decretação da falência tenha constituído elemento inesperado ou surpreendente. Ausente, portanto, qualquer prejuízo concreto, incide, na espécie, o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito.

Com efeito, a recuperação judicial, conforme delineado no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, tem por finalidade viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor, permitindo a manutenção da fonte produtora, dos empregos e dos interesses dos credores. Trata-se, portanto, de instituto vocacionado à preservação de empresas viáveis, e não à manutenção artificial de estruturas empresariais inativas ou desprovidas de capacidade econômica.

No caso concreto, a prova constante dos autos revela, de forma inequívoca, o esvaziamento material da atividade empresarial das agravantes. Consta dos relatórios da Administração Judicial que as empresas não mais operavam em seus endereços, tendo sido constatada, inclusive, a inexistência de funcionamento nos locais indicados, bem como a ausência de funcionários, de fluxo de caixa e de documentação contábil apta a demonstrar a regularidade de suas operações. Ademais, houve reiterada inércia no cumprimento dos deveres legais de informação e cooperação, circunstâncias que inviabilizaram o regular acompanhamento do plano de recuperação.

Nesse contexto, ainda que se considere o posterior pagamento dos honorários do administrador judicial, tal circunstância, isoladamente, não possui o condão de afastar a convolação em falência. Isso porque o inadimplemento dessa obrigação não constitui o único, nem o principal fundamento da decisão agravada, mas apenas um dos diversos elementos indicativos da incapacidade estrutural das empresas de cumprirem suas obrigações e manterem suas atividades. O núcleo da controvérsia reside, em verdade, na ausência de atividade empresarial efetiva, circunstância que compromete, por completo, a finalidade do instituto recuperacional.

Com efeito, a inexistência de atividade produtiva esvazia o próprio objeto da recuperação judicial, na medida em que não há empresa a ser preservada ou viabilizada. Nessas condições, a manutenção do regime recuperacional implicaria indevida perpetuação de um processo destituído de finalidade prática, em prejuízo dos credores e da própria ordem econômica.

De igual modo, o fato de já ter sido ultrapassado o período de fiscalização previsto no art. 61 da Lei nº 11.101/2005 não conduz, automaticamente, ao encerramento da recuperação judicial. Isso porque tal providência pressupõe, ao menos, a existência de uma empresa em funcionamento e o cumprimento substancial das obrigações assumidas, o que não se verifica no caso dos autos. Ao contrário, o que se evidencia é a completa inviabilidade da atividade empresarial, circunstância que impede o encerramento regular do processo e impõe a adoção da medida mais adequada à tutela dos interesses dos credores, qual seja, a decretação da falência.

A propósito, a jurisprudência pátria tem reconhecido que a inviabilidade da empresa e a paralisação de suas atividades constituem fundamentos idôneos para a convolação da recuperação judicial em falência, não sendo o princípio da preservação da empresa aplicável a sociedades desprovidas de perspectiva concreta de soerguimento.

Nesse sentido já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação Judicial – Convolação da recuperação judicial em falência – Insurgência das recuperandas contra decisão que decretou a falência com fundamento no inadimplemento dos honorários da administradora judicial, ausência de regularidade fiscal e inércia no fornecimento de documentação contábil essencial – Descabimento – Inadimplência da remuneração da auxiliar do juízo que compromete o regular processamento da recuperação, por se tratar de figura indispensável à fiscalização da atividade e à tutela do interesse dos credores – Ausência de apresentação de certidões negativas de débitos tributários ou de comprovação eficaz de regularização fiscal, à luz da disciplina introduzida pela Lei nº 14.112/2020 –
Paralisação das atividades empresariais e omissão reiterada no cumprimento dos deveres de informação e cooperação que evidenciam a inviabilidade da recuperação – Princípio da preservação da empresa que não ampara a manutenção de sociedade empresária sem efetiva perspectiva de superação da crise – Decisão mantida
– Recurso desprovido.”
(TJSP, RAI 20143080220268260000 Campinas, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Rui Cascaldi, j. 17.04.2026 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA. INVIABILIDADE DA MANUTENÇÃO DA EMPRESA, NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença que convola a recuperação judicial em falência. Inviabilidade de continuidade da recuperação judicial, que justifica a sua convolação em falência. Rol do art. 73 que não é taxativo . 2- Princípio da preservação da empresa que deve ser analisado em conjunto com outros princípios que regem o sistema da Lei nº 11.101/05, como o princípio de que se devem recuperar as sociedades e empresários recuperáveis e o princípio da retirada do mercado de sociedades ou empresários não recuperáveis
. 3- As recuperandas omitiram informações e apresentaram outras que não correspondem com sua real situação financeira, econômica e patrimonial. Além disso, deixaram de fornecer documentação requerida pela administradora judicial, que ficou impossibilidade de apresentar o quadro de credores. Constatadas a má gestão (ou inexistência dela) das sociedades, a ausência de pagamento de funcionários da ativa, a falta de manutenção de bens e imóveis das sociedades, e sua inatividade, entre outros, a convolação da recuperação em falência se mostra plenamente viável.
4- Agravo de instrumento não provido.”
(TJSP, RAI 22962057820208260000 Presidente Prudente, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 04.05.2021 – negritei)

Diante desse cenário, conclui-se que a decisão agravada encontra-se em consonância com os elementos probatórios dos autos e com a sistemática da Lei nº 11.101/2005, não merecendo reparo.

Assim, impõe-se a manutenção da decisão agravada que convolou a recuperação judicial em falência, porquanto evidenciada a inviabilidade da atividade empresarial, o esvaziamento do objeto do instituto recuperacional e a ausência de qualquer vício processual apto a ensejar sua nulidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026